Tribunal: TJDFT
Processo: 0708205-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0708205-73.2021.8.07.0000 Agravante(s) HUGO RODRIGO HERCULANO Agravado(s) RITA ALVES MOTA - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hugo Rodrigo Herculano contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 86192291 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença manejado pelo ora agravante em desfavor de Rita Alves Mota-ME (processo n. 0702584-82.2018.8.07.0006), indeferiu os pedido de expedição de ofício às Fintechs, de expedição de ofício para fins de obtenção do estado civil da executada, de penhoras de eventuais valores constantes em contas vinculadas ao FGTS e PIS e de suspensão da CNH e cartões de crédito da executada. Esses são os fundamentos da decisão agravada: O credor requer nova pesquisa de bens do devedor e apresenta planilha atualizada do débito. Pugna pela pesquisa no sistema SISBAJUD, a expedição de ofício para a CRC Nacional para verificar o estado civil da executada, a expedição de ofício para sistemas de pagamento paralelos, a penhora de saldo de FGTS, PIS e PASEP e a imposição de medidas restritivas (suspensão CNH e cartões de crédito). Indefiro o pedido de expedição de ofício às instituições indicadas, pois o pedido é genérico. O exequente sequer demonstrou de modo inequívoco a existência de vínculo do executado com alguma empresa, órgão ou entidade de classe específica, de modo que o pedido não tem como ser acolhido. Ademais, também não demonstrado que as instituições indicadas não estão alcançadas pelo SISBAJUD. Indefiro ainda o pedido de expedição de ofício para fins de obtenção do estado civil da executada. A expedição de ofícios de forma genérica e a vários órgãos e empresas não é providência proveitosa e apenas contribui para o assolamento da máquina judiciária. O deferimento indiscriminado desse tipo de pedido por todos os Juízos acarretará também na obrigação dos órgãos e empresas destinatários de destacar um grupo de servidores para o atendimento das solicitações de todos os Juízes do DF, quiçá do país, em evidente prejuízo de suas finalidades específicas. Nesta linha, a expedição de ofício só é autorizada por este Juízo se o exeqüente demonstrar de modo inequívoco a existência de vínculo do executado com alguma empresa, órgão ou entidade de classe específica, o que não ocorreu no caso em análise. Quanto às contas vinculadas ao FGTS e ao PIS, estão são absolutamente impenhoráveis, a teor do preceituado no art. 2o, § 2o da Lei 8.036/90 e no art. 4o da Lei Complementar no 26/75. Portanto, indefiro o pedido de penhora. Em relação à imposição de medidas coercitivas, esta somente é válida quando se mostra adequada à satisfação do direito afrontado, o que não ocorre no caso em comento. As regras dispostas no Código de Processo Civil devem ser interpretadas à luz da Constituição Federal. O pedido do credor, além de não resultar diretamente na quitação da dívida, afronta direitos e garantias fundamentais da parte devedora, em afronta a fundamentos do Estado Democrático de Direitos. Indefiro, assim, o pleito da parte. Por fim, diante do lapso temporal, defiro o pedido de constrição de valores pertencentes a parte executada depositados em instituições financeiras, como previsto nos artigos 835, I e 854 do CPC. Insta salientar que as diligências serão realizadas tanto em nome da pessoa jurídica quanto em nome da pessoa física, nos moldes da decisão proferida ao Id 23128992. Segue minuta do pedido de bloqueio via SISBAJUD, que será renovada por outras duas ocasiões, na hipótese de insuficiência de recursos. (...) Em razões recursais (Id 24204860), o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, deferir os seguintes pedidos: Que sejam oficiados os Bancos Digitais (Fintechs) mais populares atualmente, (NuBank, Banco Inter, Banco G6, Neon, etc.), afim de localizar valores que garantam a execução para que sejam penhorados e, posteriormente, liberados para o Agravante; (...) o deferimento da pesquisa aos registros da Central de Informação de Registo Civil das Pessoas Naturais - CRC Nacional, já que a credora não tem outro meio de obter tal informação. Se a pesquisa restar positiva, requer, desde já, as pesquisas e bloqueios de bens da e saldos do companheiro da executada, a título de meação, via “SISBAJUD”, “RENAJUD” e “eRIDF”, bem como que sejam expedidos ofícios para as Fintechs acima menciondas em nome do cônjuge; e Sejam oficiados os sistemas de pagamento paralelos “Pagseguro”, “Paypal” e “RecargaPay”, no intuito de trazerem ao presente feito a existência de conta e saldo positivo nas carteiras digitais no CPF da executada. Em caso positivo, sejam os referidos ativos bloqueados e transferidos a uma conta judicial vinculada a este Juízo; (...) Sem preparo, em razão do pedido de concessão de gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Do requerimento de concessão da gratuidade de justiça A gratuidade de justiça de justiça foi deferida ao agravante no processo de referência (Id 16129871), no curso da ação monitória referente ao cumprimento de sentença. No processo de referência, o juízo de origem, ao determinar que o autor/agravante emendasse a inicial do cumprimento de sentença, determinou a juntada da cópia da decisão que lhe deferiu o benefício da gratuidade de justiça (Id 15324954). Inexiste notícia de impugnação e/ou revogação do aludido benefício, o que leva à conclusão de que ele permanece hígido. Nesse contexto, desnecessário o pleito de nova concessão do benefício, porque para a modificação do pronunciamento que o concedeu se exige a impugnação da parte adversária, a ser exercida na forma legalmente estabelecida. Portanto, o agravante está dispensado do recolhimento do preparo recursal. 2. Do cabimento do recurso e da falta de pedido liminar Inicialmente, verifico que o conteúdo decisório objeto do presente recurso se amolda ao previsto no art. 1.015, parágrafo único[1], do CPC. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência nas razões recursais, malgrado tenha o agravante informado no sistema PJe a indicação de pedido liminar ou antecipação de tutela. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, apenas ADMITO o processamento do recurso. Faculto aos agravados a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 28 de março de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;